Tribunal: TJES
Processo: 5000750-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000750-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALE S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

VALE S.A.
agravou da decisão, por meio da qual o juízo da Vara Única de João Neiva, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0000139-48.2020.8.08.0067) por ela ajuizada em face do
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
deixou de apreciar os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mesmo diante da comprovação de depósito judicial, em dinheiro.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: (I) é possível a concessão de tutela de urgência para suspensão do crédito tributário, se o depósito é feito no valor integral do débito; (II) depende da CRF (Certidão de Regularidade Fiscal) para evitar a paralisação de suas atividades de transporte férreo de carga e passageiros; (III) as áreas que utiliza no Município pertencem à União e o Município está incidindo IPTU sobre as referidas áreas.

Por meio da decisão ID nº 442326, deferi o pleito liminar recursal para r
econhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários depositados integralmente em juízo e determinar que o
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
não crie óbice na renovação da
Certidão Positiva com Efeito de Certidão Negativa, referentes aos tributos discutidos na demanda originária (IPTU dos anos de 2019 e 2020)
.

Pelo ID nº 684859, certificou-se que o Município não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 01 de junho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

v o t o

Pr
esentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito, como segue.

Na origem,
VALE S.A.,
ora agravante, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, com pedido de tutela de urgência, em face do
MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES.

Aduziu ser
prestadora de serviço público de transporte ferroviário de cargas e passageiros em regime de concessão, utilizando-se para tanto, de imóveis de propriedade da União localizados naquele Município, os quais estão registrados sob as seguintes inscrições cadastrais: 15090030136001, 15090030150001, 15090030183001, 15090030204001, 15090030221001, 15090120430001, 15090120430002, 15090120430003, 15090120430004, 15090120430005, 15090120430006, 15090120430007, 15090120430008 e 15090120430009.

Argumento que, em que pese os imóveis serem de propriedade da União, sendo utilizados pela agravante apenas na qualidade de concessionária, o Município apelado efetuou lançamentos de IPTU relativos ao exercício de 2019, exigindo seu pagamento por parte da autora.

Afirmou que apresentou impugnação administrativa, a fim de obter certidão de regularidade fiscal, que, contudo, não foi acolhida pelo município agravado, que se negou a alterar a situação dos créditos tributários bem como emitir a certidão de regularidade fiscal da VALE.

Requereu, assim, a
a tutela de urgência para fins de determinar que o requerido reconheça a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos nestes autos e, por consequência, deixe de praticar qualquer medida coercitiva para a sua exigência, incluindo a negativa de certidão de regularidade fiscal, bem como que seja determinado que o Município comprove a emissão da certidão de regularidade fiscal, anexando-a aos autos.

O magistrado de 1º grau indeferiu o pleito liminar,
diante da ausência dos pressupostos da probabilidade do direito exigido
,
cujos fundamentos entendo oportuno transcrever:

No caso dos autos não vislumbro o fumus boni iuris para concessão da medida liminar. Isto porque, conforme se verifica da decisão do STF no julgamento do RE 601.720/RJ, o qual foi analisado sob o regime de repercussão geral, foi fixada a tese de que ''incide IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo''. Vejamos:

IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.720 RIO DE JANEIRO, Julgamento: 19/04/2017, Publicação: 05/09/2017, RELATOR: MIN. EDSON FACHIN).

No entendimento do STF, as atividades privadas estariam fora do âmbito da imunidade recíproca em razão do § 3º do artigo 150 da CF/881, que afasta o benefício no caso de exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados.

Ainda, segundo entendimento do STF, a não tributação da atividade econômica exercida pelo concessionário representaria uma violação à livre concorrência e ao princípio da capacidade contributiva, pois estabeleceria condições desiguais de competição entre agentes privados que desempenham a mesma atividade, bem como que as atividades prestadas pelos concessionários gerariam custos correntes para os municípios, sem a contrapartida adequada de receitas.

Ademais, verifica-se do próprio contrato de concessão firmado entre a autora e a UNIÃO (fls. 50/63) cláusula expressa (09ª, inc. VI) no sentido de que compete à concessionária “recolher aos cofres públicos todos os tributos e contribuições incidentes sobre suas atividades e sobre os bens a elas vinculados” (fl. 53).

Por outro lado, não verifico o alegado periculum in mora, considerando que o valor controvertido a título de IPTU é insignificante para autora, e relevante para o município requerido. A título de ilustração o lucro anual da autora gira em torno de 25 (vinte e cinco) bilhões de reais enquanto a receita tributária anual do requerido gira em torno de 11 (onze) milhões de reais.

Irresignado, o agravante
sustenta, em suma, que: (I) é possível a concessão de tutela de urgência para suspensão do crédito tributário, se o depósito é feito no valor integral do débito; (II) depende da CRF (Certidão de Regularidade Fiscal) para evitar a paralisação de suas atividades de transporte férreo de carga e passageiros; (III) as áreas que utiliza no Município pertencem à União e o Município está incidindo IPTU sobre as referidas áreas.

Pois bem.
Adianto desde logo que, no mesmo sentido da decisão liminar, vislumbro a presença do requisito atinente à probabilidade do direito e
periculum in mora
alegado, para deferir-lhe a tutela provisória de urgência, agora, no mérito.

Verifico que o magistrado
a quo
não apreciou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante a comprovação do depósito do valor integral dos tributos discutidos na ação anulatória originária.

Muito embora o magistrado tenha sustentado seu posicionamento no fato de que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado e que, o contrato de concessão obriga a agravante a arcar com o pagamento do tributo,
este e. TJES tem permitido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando comprovado o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo
.

É o que se extrai dos seguintes acórdãos, incluindo o de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se discute, neste momento, a legalidade da cobrança do tributo, mas a possiblidade de sua suspensão em decorrência do depósito integral do valor
. E a caução ofertada pressupõe garantia suficiente, capaz de autorizar a suspensão da exigibilidade tributária. 2
. Segundo a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o depósito judicial do montante integral do tributo suspende a exigibilidade do crédito, conforme previsão expressa do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional
. 3. Prevê o inciso II do art. 151, também do CTN, que, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, constitui uma faculdade do contribuinte efetuar o depósito em dinheiro do montante integral referente ao crédito discutido, sendo este suficiente à suspensão de sua exigibilidade. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001116, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REJEITADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA-
SUSPENSÃO DE EXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MANTIDA A PERMISSÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O ENTE TRIBUTANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. 2.
Hipótese em que foi deferida a medida liminar pleiteada em mandado de segurança para permitir que as impetrantes realizem depósito judicial, em dinheiro, dos valores devidos a título de diferença de alíquota interna e externa de ICMS
, nas operações de compra e venda de mercadorias cujos consumidores finais sejam localizados no Estado do Espírito Santo e referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2018. 3. Não se discute nesta estrita via recursal a legalidade da cobrança do tributo, mas a possiblidade de sua suspensão em detrimento do depósito integral do valor.
A caução ofertada pressupõe garantia suficiente e autoriza a suspensão da exigibilidade tributária
. 4. In casu a decisão recorrida restou substancialmente embasada na aplicação da regra inserta no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, condicionando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, a eficácia da medida liminar ao depósito integral e em dinheiro do valor do ICMS-DIFAL, em consonância, inclusive, ao que estabelecido na Súmula n° 122, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Portanto, se o entendimento predominante desta Corte e Justiça aponta para a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante comprovação do depósito integral do valor, presente está a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Na hipótese, a agravante comprovou o depósito judicial no valor integral do crédito tributário discutido, perfazendo o valor de R$ 4.978,33 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavo) relativo ao IPTU do ano de 2019, bem como do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) relativo ao IPTU de 2020, ainda não lançado, representado pelo valor do IPTU lançado em 2019 com acréscimo (evento 441908, fls. 08/13).

Portanto, o valor do tributo e o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de sua cobrança, não podem servir de óbices para a expedição da certidão de regularidade fiscal. Neste momento não se discute a possibilidade ou não da cobrança do tributo, mas se a garantia prestada afasta o prejuízo ao ente tributante
.

O e. STJ tem entendimento assente "no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação." (STJ - REsp 1691774/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Restou comprovado ainda, que muito embora o Município agravado tenha acolhido o pedido administrativo e a
Certidão Positiva com Efeito de Certidão Negativa tenha sido
expedida em 09/04/2020, sua validade é de 60 (sessenta) dias, de modo que, expirado este prazo a atividade da agravante corre o risco de paralisação por ausência de regularidade fiscal, estando presente, portanto, o
periculum
.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários depositados integralmente em juízo, e determinar que o
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
não crie óbice na renovação da
Certidão Positiva com Efeito de Certidão Negativa, referentes aos tributos discutidos na demanda originária (IPTU dos anos de 2019 e 2020).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PERMISSÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DISCUTIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – RECURSO PROVIDO.

1.
Este e. TJES tem permitido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando comprovado o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo
.

2.

Na hipótese, a agravante comprovou o depósito judicial no valor integral do crédito tributário discutido, perfazendo o valor de R$ 4.978,33 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavo) relativo ao IPTU do ano de 2019, bem como do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) relativo ao IPTU de 2020, ainda não lançado, representado pelo valor do IPTU lançado em 2019 com acréscimo (evento 441908, fls. 08/13).

3.
Portanto, o valor do tributo e o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de sua cobrança, não podem servir de óbices para a expedição da certidão de regularidade fiscal. Neste momento não se discute a possibilidade ou não da cobrança do tributo, mas se a garantia prestada afasta o prejuízo ao ente tributante.

4.
O e. STJ tem entendimento assente no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.